Tribunal: TJES
Processo: 0009118-36.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação e Reabilitação Profissional; Parcelas de benefício não pagas; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009118-36.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: ADENILZA DE LIMA FRANCISCO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - sessão 06/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009118-36.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ADENILZA DE LIMA FRANCISCO

Advogados do(a) APELADO: RICARDO CARLOS DA ROCHA CARVALHO - ES4465-A, RENAN NUNES CARVALHO - ES20718-A

VOTO

Conforme relatado,
tratam-se de apelação cível interposta contra sentença (fls. 156-160) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos autorais,
que objetivavam a concessão de auxílio-doença acidentária com posterior conversão em auxílio-acidente
.

O ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar se é devida a condenação do Estado do Espírito Santo ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados
pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

O apelante sustenta que nas ações acidentárias que possui beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, em que o INSS adianta honorários periciais e, ao final, a autarquia é vencedora, deve o Estado promover o ressarcimento dos valores desprendidos.

O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado quanto ao tema, no sentido de que
“o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes”
. (REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018).

Neste mesmo sentido, entendeu este E. Tribunal de Justiça em recentíssimos julgamentos:

EMENTA: apelação cível. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A ATIVIDADE LABORAL. DOENÇA DEGENERATIVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO PELO INSS. RESSARCIMENTO. DEVER DO ESTADO. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DE PEDRO RODRIGUES RIBEIRO IMPROVIDO E APELAÇÃO DO INSS PROVIDO. 1- Para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária, afigura-se necessária a presença dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado; (ii) nexo causal entre a lesão e o trabalho exercido e; (iii) da consolidação da lesão, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade laborativa ou proporcionem a incapacidade do segurado, de forma temporária ou permanente. 2- Realizada a prova pericial, restou concluído que o segurado apresenta incapacidade parcial e definitiva para o trabalho na atividade habitual, contudo, a moléstia do autor é degenerativa, não tendo relação com o trabalho. 3- Dada a ausência de prova apta a demonstrar a existência do nexo causal que vincule a lesão apontada ao acidente de trabalho descrito na exordial, deve ser mantida incólume a improcedência da pretensão autoral, não sendo outra a orientação do c. STJ, sufragada em sede de repercussão geral, corroborada pela jurisprudência deste sodalício.
4- De fato, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes.
(REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018). 5- Apelações conhecidas para negar provimento ao recurso de Pedro Rodrigues Ribeiro e dar provimento ao recurso do INSS.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 011160137086, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 10/06/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO PELO INSS. AUTOR. RESSARCIMENTO. DEVER DO ESTADO. RECURSO PROVIDO. 1. De fato, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes . (REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018). 2. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030120001547, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021)

Assim, incumbe ao Estado do Espírito Santo, sobre o qual recai o dever constitucional de prestar a assistência judiciária gratuita aos
hipossuficientes
, ressarcir a autarquia apelante quanto aos valores desprendidos a título
de honorários periciais.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e dou
PROVIMENTO

ao
recurso de apelação de
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para condenar o Estado do Espírito Santo

ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIO PERICIAL ANTECIPADO PELO INSS. BENEFICIÁRIO HIPOSSUFICIENTE. RESSARCIMENTO PELO ESTADO. RECURSO DA AUTARQUIA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO.
1.
O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado quanto ao tema, no sentido de que
“o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes”
. (REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018).

2.
Portanto, nas ações acidentárias com beneficiário de assistência judiciária gratuita em que o INSS adianta honorários periciais e, ao final, a autarquia é vencedora, deve o Estado promover o ressarcimento. Precedentes STJ e TJES.
3.
Recurso de In
stituto Nacional do Seguro Social – INSS conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.